Tribunal: TJDFT
Processo: 0739790-09.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CANCELAMENTO DE VOO. ATRASO EXCESSIVO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL. COMPROVADO. DANO MORAL. CONFIGURADO. CONDENAÇÃO. ARBITRAMENTO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
1. Tratando de transporte aéreo internacional, o dano material decorrente da relação jurídica entre as partes não é regulado pelo Código de Defesa do Consumidor, mas sim pelas normas do Código Brasileiro da Aeronáutica e dos tratados internacionais. A matéria está pacificada no Supremo Tribunal Federal (tema 210 da repercussão geral).
1.1. De acordo com o artigo 373, I, do CPC, são indenizáveis os prejuízos materiais providos de embasamento probatório.
2. Em cuidando de compensação por dano moral, não existe confronto ao tema 210 da repercussão geral para aplicação do Código de Defesa do Consumidor, haja vista o direito previsto na Constituição Federal, conforme interpretação dada pelo próprio Supremo Tribunal Federal em precedentes julgados.
2.1. Resta configurado o dano moral passível de indenização, em virtude da quebra da justa expectativa do consumidor e de seu desconforto com o serviço defeituoso prestado pela companhia aérea.
2.2. Observadas as finalidades compensatória, punitiva, pedagógica e preventiva da condenação, bem assim as circunstâncias da causa, inclusive a capacidade financeira das partes, mostra-se proporcional e razoável o arbitramento feito na sentença.
3. Apelação conhecida e não provida.